Tribunal: TJPA
Processo: 0812427-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812427-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal,
eis que
as circunstâncias fáticas respaldam a necessidade da segregação. Restou evidenciado na decisão da autoridade coatora, a periculosidade e violência do paciente, que cometeu crime de roubo em concurso de agentes e com uso de arma de fogo em uma loja de onde subtraiu uma avultosa quantia em dinheiro e de mercadorias, bem como, dinheiro e pertences de clientes, trancafiando em um cômodo todo os que ali se encontravam para concretizar a empreitada criminosa. Ademais, há possibilidade concreta de fuga do paciente, na medida em que após a empreita criminosa se evadiu do distrito da culpa e assim permaneceu até que foi preso em outro Estado (Tocantins), restando claro que objetivava se furtar da aplicação da lei penal.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
DIEGO PEREIRA SANTOS
,

contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em função de mandado de prisão expedido em 20/01/2020, o qual foi cumprido no Estado de Tocantins por fato criminoso supostamente ocorrido em 20/04/2019, em razão da suposta pratica as condutas tipificadas nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do CPB.

De acordo com a defesa não há contemporaneidade na prisão, eis que os fatos narrados na denúncia, ocorreram mais de nove meses antes do decreto de prisão cautelar, e mais de um ano e quatro meses antes de ser preso. Aponta que o paciente está custodiado em Araguaína/TO
–
Unidade Barra de Grota, tendo ingressando com o pedido de revogação de prisão em 18/11/2020, o qual foi indeferido pelo Juízo em 20/11/2020.

Esclarece ainda, que foram opostos embargos de declaração, eis que a autoridade coatora não se manifestou acerca da tese defensiva, o qual também não fora acolhido, permaneceu silente com relação a tese suscitada pela defesa, descumprindo o seu dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Assevera, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há motivação para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos, inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Aduz que o paciente não é uma pessoa voltado para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito. Requer, ao final, a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem. Supletivamente pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar do paciente
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai da peça acusatória,
no dia 20/04/2019, por volta de 19h45min o paciente, na companhia do corréu Irlon Dias Ramos e de uma mulher não identificada, em união de desígnios e mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, assaltaram o estabelecimento comercial denomi
nado “BIG LOJA”, localizado no bairro Cruzeiro,
Icoaraci, subtraindo objetos da loja e de clientes.

Consta nos autos que durante a suposta a ação, um dos denunciados junto com a mulher desconhecida recolhiam objetos da loja, enquanto outro conduzia funcionários e clientes para o banheiro, a fim de trancá-los e subtrair objetos pessoais, perguntando pelo gerente da loja e pela chave do cofre.

Dentre os objetos subtraídos estão: 02 (dois) tablets, (08) oito aparelhos celulares, 01 (um) Iphone 7, vários relógios, peças de roupas e o valor em espécie aproximado de R$8.575,00 (oito mil e quinhentos e setenta e cinco reais). De uma das clientes, subtraíram um aparelho celular, e a quantia em espécie de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e de outra cliente, o valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

A fuga do trio foi filmada pelas câmeras de segurança do local, sendo identificado que se evadiram em um veículo marca Renault, marca Clio, cor Vermelho, placa OJD 8805, de propriedade do paciente e sua ex-esposa.

Em 27/11/2019, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e do corréu Irlon Dias Ramos, havendo o Ministério Público emitido parecer favorável. Em 20/01/2020 o Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, todavia, o mandado de prisão somente foi cumprido em 05/08/2020 após ter sido o paciente localizado no Estado do Tocantins.

Em 09/11/2020, o paciente apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade dos fatos, eis que o acusado foi preso mais de um ano após os fatos, bem como que suas condições pessoais autorizam revogação de prisão (juntou documentos pessoais), que não existem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e não oferece risco à aplicação da lei penal.

Em 18/11/2020, o Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido do paciente, aduzindo que a conduta perpetrada pelo paciente foi grave e violenta, somado ao fato de que ele também responde a outros dois processos, sendo um deles no Tribunal do Júri.

Dessa forma, verifico tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, quanto na que indeferiu o pedido de liberdade provisória estão devidamente respaldadas no contexto probatório concreto, onde constata-se que o paciente demonstra total desprezo pela ordem jurídica, diante da
audácia extrema e violência de suas ações, sendo necessária a manutenção da constrição, já que liberdade pode representar risco à ordem pública
, nos seguintes termos:

[...] In casu, entendo que se verificam sérios indícios de risco à ordem pública no caso concreto

diante da conduta a ele imputada. Registre-se que o crime supostamente ocorreu em 20/04/2019 contra o estabelecimento Big Loja, localizado no bairro Cruzeiro, Icoaraci, ocasião em que o requerente, juntamente do corréu Irlon Dias Ramos, em união de desígnios com uma mulher não identificada, teriam tomado o estabelecimento e seus respectivos clientes de assalto e, mediante emprego de armas de fogo, subtraíram objetos e pertences das vítimas, tendo sido o requerente preso apenas em 15/08/2020, no estado do Tocantins, após pedido de prisão preventiva da autoridade policial.
Ao analisar o pedido de revogação de prisão do requerente, observo que este não trouxe aos autos provas ou fatos novos que justifiquem a revogação de sua prisão preventiva. Ademais, para além da gravidade da conduta que lhe é imputada. O que por si só não seria suficiente para a manutenção da custódia preventiva, deve ser ressaltado que, diferentemente do que fora alegado em seu pedido, o requerente também responde a outros dois processos criminais, inclusive de competência do Tribunal do Júri, e que após o fato em apuração nestes autos o requerente evadiu-se do distrito da culpa sendo preso no Estado do Tocantins, a demonstrar que, por ora, o requerente permanece representando risco à ordem pública, dada sua propensão à reiteração delitiva bem como sua fuga para outro estado evidencia a necessidade da prisão para a instrução criminal.
Portanto, a custódia cautelar deve ser mantida pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Assim, a necessidade de se garantir a instrução criminal dá ensejo à manutenção da custódia cautelar, não havendo qualquer fato novo apresentado pela defesa a fim de modificar entendimento quando da decretação da medida. Destarte, para conveniência da instrução criminal, não se vislumbrando, por ora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO PEREIRA SANTOS por considerar presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva (Art. 312, do Código de Processo Penal). [...] (negritei).

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, ficou demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pois
estou evidenciado na decisão da autoridade coatora, a periculosidade e violência do paciente, que cometeu crime de roubo em concurso de agentes e com uso de arma de fogo em uma loja de onde subtraiu uma avultosa quantia em dinheiro e de mercadorias, bem como, dinheiro e pertences de clientes, trancafiando em um cômodo todo os que ali se encontravam para concretizar a empreitada criminosa.

Ademais, há possibilidade concreta de fuga do paciente, na medida em que após a empreita criminosa se evadiu do distrito da culpa e assim permaneceu até que foi preso em outro Estado (Tocantins), restando claro que objetivava se furtar da aplicação da lei penal.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 09/02/2021